Tribunal: TJES
Processo: 0000263-77.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000263-77.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIVAN JUSTINO DE ALENCAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo. A sentença condenou o acusado pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13º, CP, por duas vezes, na forma do art. 70, CP) e ameaça (art. 147, CP), no âmbito da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A defesa pleiteia a absolvição do apelante sob a alegação de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação do apelante pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica; (ii) avaliar a necessidade de revisão da dosimetria da pena, ainda que esta não tenha sido objeto de recurso específico pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento da vítima, corroborado pelos Laudos de Exame de Lesões Corporais e pelos testemunhos dos policiais que atenderam a ocorrência, comprova a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao acusado, conforme entendimento consolidado de que a palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, dada a natureza clandestina desses delitos.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça sustenta que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima é suficiente para fundamentar a condenação, desde que se mostre coesa e verossímil, o que ocorre no presente caso (STJ, HC 615.661/MS; TJES, Apelação Criminal 0000772-03.2021.8.08.0042).

5. Quanto ao delito de ameaça (art. 147, CP), trata-se de crime formal, consumado com a intimidação capaz de perturbar a tranquilidade da vítima. A narrativa de que o acusado ameaçou "matar" a companheira é idônea para configurar o delito, uma vez que produziu efetivo temor na vítima.

6. A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os critérios estabelecidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, sem ilegalidades que demandem correção de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância e pode fundamentar a condenação quando coesa e verossímil.

2. O crime de ameaça consuma-se com a idoneidade da conduta em causar temor à vítima, independentemente da concretização do mal prometido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68, 70, 129, § 13º, 147; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/11/2020, DJe 30/11/2020; TJES, Apelação Criminal 0000772-03.2021.8.08.0042, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 16/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDIVAN JUSTINO DE ALENCAR

em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes descritos no art. 129, § 13º (duas vezes), na forma do art. 70, e no art. 147, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

A Defesa, em suas razões, busca a absolvição do acusado, alegando que inexistem nos autos provas suficientes da autoria delitiva.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 10655638), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDIVAN JUSTINO DE ALENCAR

em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes descritos no art. 129, § 13º (duas vezes), na forma do art. 70, e no art. 147, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

A Defesa, em suas razões, busca a absolvição do acusado, alegando que inexistem nos autos provas suficientes da autoria delitiva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13º (duas vezes), 140, 147 e 329, na forma do art. 70, todos do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/2006.

Consoante a inicial acusatória, no dia 13/02/2023, por volta das 20h42min, na residência do casal, localizada na Rua Amapá, nº 05, bairro Marcílio de Noronha, o denunciado ofendeu a integridade física das vítimas Urania Angela dos Santos e D. A. S., respectivamente sua companheira e seu enteado.

Consta que, no dia dos fatos, o denunciado havia feito o uso de bebidas alcoólicas durante o dia, razão pela qual chegou em casa bastante agressivo e, sem motivo aparente, passou a agredir a vítima D. A. S., de apenas 09 (nove) anos de idade, jogando-a com força em uma cadeira e, após, no chão.

Ao perceber as agressões desferidas contra seu filho, Urania interveio, colocando-se à frente do menor para fazer cessar as investidas do acusado, momento em que o réu agarrou-lhe pelo braço e pelo pescoço, enforcando-a, além de tê-la xingado de “piranha” e tê-la ameaçado.

Ao conseguir se desvencilhar das agressões do acusado, a vítima chamou a guarnição policial que, conforme a denúncia, foi igualmente desrespeitada e xingada pelo denunciado, sendo necessário o uso de gás de pimenta e de algemas para o seu transporte.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nos delitos descritos nos arts. 129, § 13º (duas vezes), na forma do art. 70, e no art. 147, absolvendo-o da prática do crime descrito no art. 329 e declarando extinta a sua punibilidade em relação ao crime constante no art. 140, todos do Código Penal.

Com efeito, registro que a materialidade do delito imputado ao acusado se encontra devidamente comprovada, consoante o Boletim Unificado (pp. 06/09 do Inquérito Policial digitalizado) e dos Laudos de Exame de Lesões Corporais das vítimas Urania e Davi (pp. 86/89 do Inquérito Policial digitalizado).

Em relação à autoria delitiva, entendo que esta também restou comprovada, principalmente através dos depoimentos da vítima colhidos em sede policial e em juízo.

Na fase do inquérito, a vítima esclareceu que, no dia dos fatos, o acusado estava muito alterado e que agrediu seu filho, tendo, na sequência, a agredido e os ameaçado.

(...) que é companheira de Edvan, ora conduzido, há aproximadamente 8 anos; que o casal não possui filhos juntos, mas a declarante possui 4 filhos, de 23, 21, 18 e 9 anos de idade, de outros relacionamentos; que a declarante não trabalha e Edvan é vendedor ambulante; que o casal mora junto em uma casa alugada custeada por Edvan; que Edvan bebe, não sabe dizer se faz uso de drogas, e não possui arma de fogo; que, sobre os fatos narrados,
a declarante informa que Edvan chegou em casa bêbado, passou o dia fora bebendo e chegou bastante alterado e agressivo, e sem nenhum motivo foi para cima do filho da declarante, de 9 anos de idade, D. A. S.
;
que Edvan jogou D. A. S. com força em cima de uma cadeira e depois no chão; que a declarante entrou na frente para defender o filho, e então Edvan segurou forte no braço da declarante e pelo seu pescoço; que encontra-se com lesões no braço direito e no pescoço
; que D. A. S. ficou com um dedo da mão inchado e meio roxo por conta da agressão feita por Edvan;
que, durante a discussão, Edvan xingou a declarante de "piranha" e a ameaçou dizendo que iria matá-la
; que a declarante acionou o CIODES e, quando a PM chegou, Edvan estava muito nervoso e desrespeitou os policiais proferindo xingamentos; que a declarante irá realizar exame de lesões; que a declarante já foi agredida outras vezes, porém nunca registrou boletim de ocorrência; que deseja representar criminalmente; que deseja medida protetiva de urgência (...)

Ao ser ouvida em juízo, a vítima ratificou o seu depoimento prestado em sede policial:

(...) que o acusado é seu ex-companheiro; que convieram por aproximadamente 8 anos; que ficou surpresa com a atitude do acusado, porque ele nunca havia feito isso;
que no dia dos fatos ele estava muito transtornado; que não sabe o que passou pela cabeça do acusado no dia
; que não sabe se o acusado usava drogas; que o acusado é uma boa pessoa e foi uma surpresa e um susto, porque nunca tinha visto ele alterado; que o acusado tinha um bom relacionamento com os seus filhos, sendo que um de seus filhos até o chama de pai; que no dia dos fatos o acusado tinha bebido;
que não sabe o que houve entre seu filho e o acusado, mas viu quando ele agrediu o menino e então foi defendê-lo, sendo segurada pelo braço; que chamou a polícia
; que o acusado não é uma má pessoa; que ele precisa se tratar; que ficou com arranhão no pescoço e no braço; que o D. A. S. machucou o dedo; que foi muito xingada;
que D. A. S. ficou com medo do acusado
, mas atualmente sente falta; que o acusado xingava muito de vários nomes; que depois que a Polícia chegou ele continuou muito alterado; que o acusado xingava muito o tempo todo; que acredita que isso foi por causa da bebida; que quando a Polícia chegou ele ficou pior;
que quando a Polícia chegou ele disse que ia lhe bater, lhe matar; que ameaçou seu filho também, porque estavam todos juntos
; que não foi na mesma viatura que o acusado para a Delegacia; que não viu o acusado agredindo fisicamente os Policiais;
que estava muito nervosa; que o acusado xingava os Policiais também; que o acusado só xingava o tempo todo
; que o acusado resistiu a abordagem; que o acusado ameaçou lhe bater; que estava muito nervosa e se lembra de pouca coisa; que foi xingada de muitos nomes (vagabunda, piranha); que o acusado xingava o tempo todo; que ele tentou resistir a prisão; que ele não queria entrar de jeito nenhum dentro da viatura; que o acusado machucou o dedo do seu filho; que foram encaminhados a exame no IML; que confirma o teor de seu depoimento prestado na esfera policial, retificando que não havia sido agredida fisicamente por ele outras vezes; que não tem medo do acusado atualmente; que acredita que os fatos ocorreram no momento de loucura do acusado e não tem medo dele (...)

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), devendo salientar que a palavra da vítima se encontra coesa e verossímil, devendo prevalecer ante a negativa genérica de autoria por parte do acusado.

Além disso, a policial PMES Paula Fraga de Morais, que participou da abordagem, confirmou a versão acusatória, afirmando que o acusado estava muito agitado e que estava xingando a vítima:

(...) que se recorda da ocorrência; que quando chegaram na residência as partes já estavam do lado de fora e lembra da vítima ter relatado cerca das agressões; que viu que a vítima e o filho haviam sido agredidos;
que o acusado estava muito agitado e visivelmente embriagado; que precisaram contê-lo; que o acusado xingava muito e estava muito agressivo; que ele xingava a vítima e os Policiais
; que não foram agredidos pelo acusado; que quando foram algemá-lo usaram spray de pimenta; que o acusado não queria ser algemado; que ele atrapalhou muito a abordagem; que o acusado não ameaçou e nem agrediu a guarnição; que ele xingava muito; que não se lembra se ele ameaçou a guarnição; que o acusado foi conduzido separadamente da vítima; que não se recorda se o acusado ameaçou a vítima; que confirma o teor de seu depoimento prestado em sede policial (...)

No mesmo sentido se deu o depoimento do policial PMES Richard Marciano Valim, que relatou que o acusado estava muito alterado e agressivo com a vítima Urania:

(...) que participou da ocorrência narrada na denúncia; que foram acionados pelo CIODES que informava que no endereço estava ocorrendo agressão contra mulher;
que quando chegaram ao local o acusado estava muito alterado e agressivo com a esposa e com a guarnição
; que o conduziram à Delegacia; que no momento em que chegaram ao local e foram realizar a busca pessoal no acusado ele resistiu e foi necessário fazer o uso de spray de pimenta; que depois disso não;
que dentro da viatura ele começou a xingar a esposa dele; que no momento da revista pessoal o acusado xingava a todo momento
; que não foram agredidos pelo acusado; que a vítima estava lesionada no braço e tinha umas manchas, mas não se recorda muito bem das lesões; que confirma o teor do depoimento prestado na esfera policial; que o acusado não partiu para cima da guarnição, apenas xingava; que dizia que não iriam revistá-lo, mas não foram agredidos; que a todo o momento o acusado xingava a vítima e a guarnição (...)

O apelante, por sua vez, quando interrogado em juízo e sob o crivo do contraditório, disse que realmente xingou sua companheira, mas que não a agrediu ou a ameaçou, assim como não lesionou o filho da vítima:

(...) que teve um desentendimento com sua companheira no dia narrado na denúncia; que não lesionou o filho da vítima; que apenas pegou o menino pelo braço; que não jogou D. A. S. no chão; que não sabe como ele machucou o dedo e acha que ele machucou jogando bola; que tinha bebido; que passou o dia trabalhando e pegou 4 latões de cerveja; que a vítima começou com ignorância e xingando; que apenas pegou no braço da vítima; que não pegou no pescoço da vítima e talvez ela tenha se machucado com as próprias unhas; que estava alterado e deve ter xingado a vítima; que não ameaçou a vítima; que não resistiu à prisão; que os Policiais jogaram spray de pimenta em seus olhos; que não bateu nos Policiais; que apenas xingava; que nunca agrediu sua esposa; que nunca agrediu D. A. S.; que convive com a vítima há 8 anos (...)

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à Defesa com relação ao pleito absolutório.

Não ignoro que, em seu depoimento, o acusado tenha negado a prática dos delitos de lesão corporal e ameaça, no entanto, sua versão não encontra respaldo nas demais provas produzidas no curso processual.

Consta nos autos Laudos de Exame de Lesões Corporais que atestam as ofensas à integridade física de ambas as vítimas, nos seguintes termos:

(...) apresenta 3 equimoses lineares e paralelas em face posterior esquerda da região cervical medindo cerca de 3 x 0,5 cm cada; equimose longitudinal medindo cerca de 7 x 3 cm em face medial do 1/3 proximal do braço direito (Laudo da vítima Urania Angela dos Santos – p. 87 do Inquérito Policial digitalizado)

(...) apresenta equimose de cerca de 3 x 2 cm em região escapular esquerda; 2 equimoses lineares medindo cerca de 4 x 0,4 cm cada em face lateral do 1/3 proximal do braço direito; edema moderado da articulação interfalangeana proximal do 4° quirodáctilo da mão direita com restrição discreta da mobilidade da referida articulação (Laudo da vítima D. A. S. – p. 89 do Inquérito Policial digitalizado)

No tocante ao tipo descrito no art. 147 do Código Penal, rememoro que trata-se de crime formal, e que o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, de forma que o delito é consumado com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é uníssona no sentido que sendo “
o delito de ameaça formal, basta para sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar à parte ofendida, independente da efetiva concretização do mal injusto proferido pelo agente.
” (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, 0000772-03.2021.8.08.0042, Relator: DES. WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/06/2023).

No caso dos autos, a vítima fora enfática ao relatar as ameaças proferidas pelo acusado, afirmando que ele estava “muito transtornado” e que disse “que iria matá-la”.

Nesse sentido, mantenho a condenação do acusado pelos crimes descritos nos arts. 129, § 13º (duas vezes) e 147, na forma do art. 70, todos do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/2006.

Com relação à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇ
O
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.